Tribunal: TJDFT
Processo: 0721080-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO RÉU. OUTORGA DE ESCRITURA. CESSÃO DE DIREITO. NÃO CABÍVEL. ERRO ESSENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DÉBITO ANTERIOR À AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de direito do autor, ora apelante, em ter rescindido o Contrato Particular de Compra e Venda e Permuta firmado com a parte ré/apelada e, consequentemente, o retorno das partes ao status quo ante.

2. Não obstante o autor/apelante defender que o requerido/apelado não adimpliu o acordado, vez que não recebeu qualquer documento referente ao imóvel de propriedade do requerido, tampouco a escritura e registro, nota-se que tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que, não obstante o contrato firmado citar as terminologias “escrituração e registro”, verifica-se que no momento da realização do negócio jurídico em epígrafe, as partes litigantes eram apenas possuidoras dos imóveis, tendo como objeto tão somente as cessões de direito.

3. Em relação ao suposto erro provocado pelo réu/apelado no momento da realização do contrato em questão, tal argumento não prospera, já que, na hipótese dos autos, não seria possível se falar em falsa percepção a respeito da escrituração e registro dos imóveis objetos do pacto firmado, haja vista que, além do autor/apelante deter conhecimento técnico a respeito do mercado imobiliário do Distrito Federal, vez que já atuava como corretor de imóveis à época da assinatura do acordo em discussão, é possível observar por meio dos elementos probatórios contidos nos autos, em especial os esclarecimentos dos litigantes na Audiência de Saneamento e Organização realizada na ação, que ambas as partes tinham conhecimento da situação jurídica dos imóveis situados na DF-150.

4. Em relação à afirmação de que o nome do requerente/recorrente foi inscrito na dívida ativa, em razão do inadimplemento da parte ré/apelada, tais alegações não restaram comprovadas, já que na época em que as partes firmaram a avença discutida nos autos, o IPTU/TLP devido já se encontrava pendente de pagamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.